Tribunal: TJES
Processo: 5002462-12.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002462-12.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE BELISARI CATTABRIGA 15507384703
RECORRIDO: SERTEQUI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002462-12.2020.8.08.0011

Recorrente: HENRIQUE BELISARI CATTABRIGA

Recorrido(a):
SERTEQUI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO INICIAL CONTADO DA ADJUDICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 675, CPC. JUNTADA POSTERIOR DO TERMO ASSINADO QUE NÃO JUSTIFICA UM NOVO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado nos autos de Embargos de Terceiro, tendo sido reconhecida em sentença
a quo
a intempestividade dos embargos, na medida em que teria sido protocolado após o prazo de 5 dias da assinatura do auto de adjudicação.

2.

O estado de litispendência do processo em que praticado o ato constritivo impugnado pelos embargos é condição para a admissibilidade dos mesmos, estando diretamente relacionada ao interesse processual. Quanto ao prazo, está previsto no artigo 675 do CPC que podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença. Já no cumprimento de sentença, que é o caso em apreço, o prazo é de cinco dias da adjudicação, desde que não assinada a respectiva carta. Ou seja, os embargos terão vez até 5 (cinco) dias depois da adjudicação do bem do terceiro, desde que antes da assinatura da respectiva carta.

3. No caso, a carta de adjudicação nos autos 5001073-94.2017.8.08.0011 foi assinada pelo Magistrado em 19 de junho de 2020, conforme minuta de ID 4189286. Ainda que juntada a via assinada pelo adjudicante no ID 4249034 (daqueles autos), em momento posterior, encontra-se datada de 19/06/2020, não havendo disposição legal para contagem do prazo da juntada do termo assinado nos autos.

4. A fluência do prazo para a oposição dos embargos de terceiro não está condicionada à efetiva ciência do terceiro em relação à medida constritiva. O prazo flui existindo ou não seu conhecimento em relação à constrição. No entanto, cumpre ressalvar que, a não utilização dos embargos de terceiro, mesmo por aquele que tinha conhecimento do ato de constrição, não resulta na perda do direito material sobre o bem, cuja titularidade poderá vir a ser discutida pela via ordinária apropriada. Segundo a doutrina, “
No direito brasileiro, a ação de embargos de terceiro, de conteúdo impugnativo, não é obrigatória, ou necessária; fica ao terceiro o uso da ação própria
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil, p. 45.)

5. Por tais razões, tenho como irretocável a sentença
a quo
que considerou a extemporaneidade dos embargos de terceiro, impedindo a análise meritória dos argumentos nele expostos.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.